Tribunal: TJSP
Processo: 1019710-89.2024.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Rogério Danna Chaib
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-04
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Sentença de improcedência. Cessão de crédito regular. documentos aptos a demonstrar a contratação e inadimplência. Autora que não negou a contratação do cartão que gerou as faturas apresentadas pela ré. Legítima inserção de restrição junto aos órgãos de proteção ao crédito. Exercício regular do direito

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Sentença de improcedência. Cessão de crédito regular. documentos aptos a demonstrar a contratação e inadimplência. Autora que não negou a contratação do cartão que gerou as faturas apresentadas pela ré. Legítima inserção de restrição junto aos órgãos de proteção ao crédito. Exercício regular do direito do credor. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.